Tribunal: TCU
Processo: 038.520/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3923/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.520/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arivan dos Reis e Sousa (XXX.609.992-XX); Horman Oliveira Coelho (XXX.306.472-XX); Humberto Farias Pinto (XXX.836.812-XX); Joao Lasaro Custodio (XXX.199.231-XX); Jose Jonas Nascimento da Rocha (XXX.326.292-XX); Jose Viana de Souza (XXX.207.832-XX); Raimundo Queiroz Coelho (XXX.163.442-XX); Roseana Hisayo Imakawa Monteiro da Palma (XXX.896.118-XX); Terone Mota de Mesquita (XXX.069.252-XX); Valdemir Mafra Caldas (XXX.745.642-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.